Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725837-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN REGINA DE CASTRO RODRIGUES APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela ré, LILIAN REGINA DE CASTRO RODRIGUES, contra sentença proferida nos autos de cobrança ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 34724325). É o Relatório. Sobre o tema, o Art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” - g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a comprovação do alegado, em no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2022 15:14:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador